Tribunal: TJDFT
Processo: 0728530-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CHARLES KELDAY CONSTRUTORA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP, em face à decisão da Sexta Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora de faturamento da devedora, em cumprimento de sentença requerido por MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A. A recorrente alegou que, embora seus bens identificados no processo não estejam desimpedidos e desembaraçados, cumpre ao credor diligenciar para encontrar patrimônio passível de penhora e satisfação de seu crédito. Lado outro, sustentou que a constrição seria medida inócua e onerosa, posto que a sociedade estaria inoperante e sem faturamento. Requereu a antecipação da tutela recursal “a fim de suspender o trâmite do Cumprimento de Sentença proposto, bem como de todo e qualquer ato expropriatório em face da Agravante, haja vista o não cabimento da penhora do faturamento, seja pela presença de bens, seja pela ausência de faturamento” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 28770975. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação apresentada pela executada Charles Kelday Construtora Comércio e Representações LTDA - EPP. A executada requer, inicialmente, seja suspenso o processo, tendo em vista que o Tema 769/STJ determinou a suspensão de todos os processos que discutam sobre penhora de faturamento. Entende, ainda, que a penhora de faturamento é medida excepcional e demanda o esgotamento na busca de outros bens a serem penhorados. Indica que as pesquisas indicaram a existência de bens. Acrescenta que, apesar de não estarem desimpedidos ou desembaraçados e passíveis de penhora, caberia à parte autora promover as pesquisas e medidas necessárias para buscar a obtenção de patrimônio passível de penhora para a satisfação do seu crédito. Por fim, ressalta que a empresa não possui faturamento e que a manutenção da penhora só irá onerar mais a empresa, já que terá de arcar com os honorários periciais. Instada, a parte autora quedou-se inerte. Decido. Razão não assiste à executada. Primeiramente, no que diz respeito ao pedido de suspensão, com base na determinação do Superior Tribunal de Justiça para análise do Tema 769, cumpre destacar que tal determinação só afeta as execuções fiscais. Tal conclusão se mostra de fácil constatação pela leitura do voto do Min. Og Fernandes, no julgamento do REsp 1835865/SP, um dos afetados para análise em recurso repetitivo, que se manifestou de forma contrária à suspensão de todos os processos em trâmite no território nacional, sob o fundamento de que "o prejuízo de suspender uma enormidade de execuções fiscais por um período que pode ser longo é maior, a meu ver, do que uniformizar a questão e aplicá-la aos casos ainda pendentes no futuro." Desta forma, resta claro que as demais ações que tratem do tema relacionado à penhora de faturamento podem ter seu regular trâmite. No que diz respeito à possibilidade da penhora do faturamento, diferentemente do alegado, foram esgotados os meios para localização de bens. Os únicos bens móveis encontrados encontram-se com inúmeras restrições, o que inviabiliza a satisfação do crédito ora perseguido. Além disso, em que pese ser dever, em regra, da parte autora a indicação de bens à penhora, a parte não pode alegar o princípio da menor onerosidade sem a indicação de outros bens que se mostrem hábeis e suficientes para a satisfação do crédito. No que diz respeito à falta de faturamento da empresa, a questão será devidamente analisada pelo administrador judicial, que comunicará o fato ao Juízo, caso constatada a inexistência de faturamento. Nesse ponto, destaco que eventual prejuízo à parte ré seria mínimo, já que o perito só requereu o adiantamento de honorários no valor de R$ 1.500,00. Posto isso, REJEITO a impugnação apresentada pela parte ré para manter a penhora do faturamento da empresa, nos termos da decisão ID 89741100. No mais, HOMOLOGO a proposta de honorários periciais, ID 93992066. Intime-se a parte autora para efetuar o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 dias. Após, intime-se o perito para início dos trabalhos, devendo observar, em especial, quanto à alegada falta de faturamento da empresa ré.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Conforme consignado na decisão agravada e reiterado pelo próprio recorrente, foram realizadas diligências em busca de bens para garantia do processo, porém todo o patrimônio estaria gravado por ônus diversos. O recorrente sustentou ainda que sua empresa estaria inativa e a penhora do seu faturamento seria medida inócua. Partir desse argumento levaria, a princípio, ao reconhecimento de falta de interesse recursal, porque haveria uma contradição em pretender a reforma do ato judicial e a manifestação da parte interessada de sua ineficácia. Contudo, relego sua análise ao julgamento pelo Colegiado. Diante do cenário delineado, esvaece a argumentação do agravante de que constituiria ônus do credor buscar por bens desimpedidos para a garantia da execução. Isto porque os autos dão conta de que essa foi precisamente as medidas iniciais adotada pelo exequente. É dever do devedor cumprir suas obrigações decorrentes de lei ou contrato. Se há uma dívida representada por um título e a falta de pagamento em seu termo, faculta-se ao credor o manuseio dos meios legais para cobrá-la. E quando o fizer através do processo forçado, poderá indicar bens do executado e passíveis de penhora. De acordo com o processo executivo, o devedor é citado e intimado para a pagar o débito, a teor do art. 523, do Código de Processo Civil. Somente diante de sua contumácia, incumbe ao credor diligenciar por bens passíveis de constrição, mas sem isso exonerar o executado de fazer igualmente essa indicação, em face do princípio da colaboração (art. 774, V, CPC). Uma vez que todo o patrimônio conhecido do devedor já se encontraria gravado por ônus diversos, ao impugnar a penhora e pretender meio menos oneroso, competir-lhe-ia indicar patrimônio suficiente, livre e desimpedido. Não se desconhece a excepcionalidade da penhora do faturamento da empresa, contudo, uma vez que o próprio devedor deixou de indicar bens suficientes e desembaraçados para a garantia da execução, neste juízo prelibatório, afigura-se legítima a constrição em tela. E conforme consignado na decisão agravada, somente após o início da perícia pela administradora judicial será possível asseverar a existência ou não de faturamento da empresa. Por fim, quando ao pedido de suspensão do processo, por força do Tema 679 do STJ, a decisão esclareceu que a ordem foi dirigida aos processos de execução fiscal, como de fato consta no respectivo acórdão. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator